Tribunal: TJMT
Processo: 1010659-52.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010659-52.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS CARVALHO PEREIRA - CPF: 795.269.772-20 (APELANTE), LEANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 918.925.381-72 (ADVOGADO), RAFAELLA PEREIRA CORREA - CPF: 015.176.611-88 (APELADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1010659-52.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Marcus Vinicius Carvalho Pereira

Apelados
: Rafaella Pereira Correa e Itaú Seguros de Auto e Residência S.A

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
-
EXISTÊNCIA DE TERMO DE QUITAÇÃO AMPLA E INTEGRAL –

INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – VALIDADE APENAS EM RELAÇÃO AOS DANOS A QUE SE REFERE (DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES) - ALEGADO VÍCIO DE

CONSENTIMENTO
–
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Não se desconhece que a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, no entanto, tal cláusula deve ser sopesada com ponderação, porquanto

a utilização do acordo, com o termo de quitação total de quaisquer débitos, não se mostra suficiente à ilidir a alegação de vício de consentimento, que deve ser ponderada conforme o contexto em que se deu a celebração do negócio jurídico, notadamente diante da situação de hipossuficiência da parte.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a transação deve ser interpretada restritivamente, significando

a quitação apenas dos valores a que se refere

(danos materiais relativos às despesas médico-hospitalares),
não podendo ser ampliada a interpretação conferida pela seguradora de que a cobertura “danos corporais da vítima – invalidez parcial permanente”, abarca os danos morais e estéticos, de modo que não se pode obstar a integral reparação dos ouros danos sofridos com o acidente, claramente não incluídos no acordo.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1010659-52.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Marcus Vinicius Carvalho Pereira

Apelados
: Rafaella Pereira Correa e Itaú Seguros de Auto e Residência S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcos Vinicius Carvalho Pereira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

nos autos da Ação
de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito n. 1010659-52.2017.8.11.0041
proposta em face de Rafaella Pereira Correa, que

julgou extinta a demanda inicial, assim também, a denunciação à lide da Itaú Seguros de Auto e Residência S.A, por perda do objeto, e condenou a parte autora e a

litisdenunciante ao pagamento das custas processais

e dos honorários advocatícios.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que o instrumento de transação e quitação carece de informações essenciais, cujos dados inviabilizam a identificação da seguradora e do beneficiário a quem se fez representar no ato.

Alega que a sentença recorrida não levou em consideração o
quantum
irrisório pactuado no acordo extrajudicial em contraste com os danos severos que se evoluem decorrentes do acidente de trânsito sofrido.

Diz que não foi orientado quanto à amplitude das cláusulas do ajuste, notadamente que o valor pactuado compreendia a quitação de todos os danos decorrentes do sinistro, e que assinou o termo acreditando que o valor era para custear apenas

medicamentos, consultas, exames, o que

caracteriza vício de consentimento.

Assinala que as lesões decorrentes do acidente são irreversíveis, e o limitaram em atividades cotidianas e, sobretudo laborativa.

Por fim, pontua que a revelia da primeira demandada não foi apreciada pelo togado
a quo
, e por tais fundamentos requer a reforma da sentença para que seja determinado o prosseguimento da demanda.

Contrarrazões pela primeira recorrida e pela seguradora coligidas no Id n. 89989525 e Id n. 90911460, ambas pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1010659-52.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Marcus Vinicius Carvalho Pereira

Apelados
: Rafaella Pereira Correa e Itaú Seguros de Auto e Residência S.A

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais objetivando o ressarcimento dos prejuízos experimentados pela parte autora, em razão de sequelas permanentes resultantes de acidente de trânsito.

Narrou que em razão do sinistro do qual foi vítima está com sequela permanente com encurtamento e atrofia no membro lesionado (perna direita), que resultou na incapacidade para as ocupações habituais e laborais.

Sustentando a responsabilidade civil da requerida pelo acidente, pleiteou pelo pagamento de indenização pelos danos materiais, morais e estéticos.

Apresentada contestação pela demandada, que denunciou à lide a seguradora - Itaú Seguros Auto e Residência S.A, o magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, extinguindo, sem resolução de mérito, a demanda, por ausência de interesse de agir, com fundamento na realização de transação entre o autor e a seguradora-litisdenunciada.

Entendeu o togado
a quo
que “
o acordo extrajudicial realizado estabeleceu que a quitação do requerente “para nada mais pretender ou pleitear, em Juízo ou fora dele, com relação ao sinistro e suas consequências.”, incluindo, portanto, todos os danos advindos do acidente, de modo que as pretensões expostas na inicial já foram objeto do pacto realizado”.
( Id n. 89989520)

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte autora. Em suas razões, alega que a sentença recorrida não levou em consideração o
quantum
irrisório pactuado no acordo extrajudicial em contraste com os danos severos que se evoluem decorrentes do acidente de trânsito. Alega vício de consentimento caracterizado como lesão, porque em razão do baixo nível de instrução, não foi orientado quanto à amplitude das cláusulas do acordo extrajudicial, notadamente que o valor pactuado compreendia a quitação de todos os danos decorrentes do sinistro.

A valer, ao que se afigura dos autos, o autor foi vítima de acidente automobilístico em 2013, quando foi atingido pelo veículo da primeira apelada, cujo sinistro lhe resultou sequelas permanentes que acarretaram debilidade leve no membro inferior direito e deformidade leve na perna direita.

De fato, consta dos autos a realização de acordo extrajudicial com a seguradora na qual ficou consignado que o apelante

recebia a

importância de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), como “indenização pela cobertura RCF- Danos Corporais da Vítima – invalidez parcial permanente”,
renunciando, por conseguinte, a qualquer indenização futura em decorrência do acidente, ou seja, uma verdadeira quitação plena e geral no tocante aos danos ocasionados pelo acidente, conforme se verifica no movimento de Id n. 89989487.

A despeito, não se desconhece que a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, no entanto, tal cláusula deve ser sopesada com ponderação, porquanto

a utilização do acordo, com o termo de quitação total de quaisquer débitos, não se mostra suficiente à ilidir a alegação de vício de consentimento, que deve ser ponderada conforme o contexto em que se deu a celebração do acordo, notadamente diante da situação de hipossuficiência da parte.

De mais a mais, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a quitação plena e geral passada por vítima de acidente deve ser interpretada restritivamente, estando limitado ao valor nela registrado, o que não impede eventual propositura de ação, visando a reparação integral dos danos sofridos.

Neste sentido, colaciono precedente:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. VALIDADE APENAS EM RELAÇÃO AOS DANOS A QUE SE REFERE (CONSERTO DO VEÍCULO E REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. RECURSO PROVIDO.

1.
A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Todavia, a transação deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem
interpretou o termo de transação extrajudicial, bem como os documentos juntados pela seguradora, concluindo que a autora deu quitação apenas quanto aos danos materiais, relativos ao conserto da motocicleta e às despesas médico-hospitalares. Nesse contexto, não se pode obstar a integral reparação dos outros danos sofridos com o acidente (lucros cessantes e danos morais e estéticos), claramente não incluídos no acordo.

3. Agravo interno provido para conhecer dos agravos e negar provimento aos recursos especiais do réu e da seguradora denunciada
. (AgInt no AREsp 1131730/PR, 4ª Turma. Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª região), j. 21.08.18 - negritei)

Portanto, na minha visão, não é o caso de extinção do processo por ausência de interesse de agir,

pois apesar de se reconhecer o acordo firmado, não há a viabilidade, na hipótese, de se dar quitação geral. Explico:

No caso dos autos, restou evidenciado que os valores pagos pela seguradora se referiam apenas aos danos corporais/materiais, ou seja, relativos aos gastos com serviços médico-hospitalar,

relacionados às lesões causadas em um sinistro com o veículo,

porquanto não há como ampliar a interpretação conferida pela seguradora de que a cobertura “danos corporais da vítima – invalidez parcial permanente”, abarca os danos morais e estéticos, até porque, a própria seguradora nas contrarrazões alegou que o contrato de seguro não previa cobertura securitária para danos morais, por haver “exclusão expressa” na apólice, de modo que não pode assim interpretar que o valor objeto do acordo compreende

também os danos extrapatrimoniais, sob pena de caracterizar
venire contra factum proprium
.

Assim, não tendo havido qualquer espécie de pagamento por eventuais danos de índole moral e/ou estética, ou ainda por lucros cessantes, pleiteados na inicial, até porque a quantia paga

de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)

levando em consideração que o contrato de seguro previa cobertura para danos materiais/corporais no valor indenizável de R$ 100.000,00 (cem mil reais),

é

manifestamente desproporcional

o valor recebido e a renuncia ao direito de pleitear indenização complementar,

capaz, em principio, de se reputar como não incluídos no acordo os lucros cessantes e os danos morais, porquanto não representam quantia adequada à composição dos danos experimentados.

Demais a mais, não se descura do caso a possibilidade a indicar a existência no mínimo de erro ou lesão quanto ao negócio jurídico celebrado, a teor do art. 157 do CC, vez que a configuração do negócio como lesivo encontra satisfação, tanto na presença do requisito objetivo (desproporção matemática entre o valor recebido e o dano indenizável) mas também no requisito subjetivo, consubstanciado na inferioridade de conhecimento do recorrente em relação ao objeto do negócio pactuado.

Diante dessas circunstâncias, a interpretação restritiva do negócio transacional é medida impositiva, não podendo prevalecer o caráter amplo e geral atribuído ao acordo de transação, impondo-se o regular prosseguimento do processo, com instrução probatória, como reclamado pelo apelante, a fim de que fossem aferidos os pedidos de lucros cessantes e danos morais e estéticos.

Em caso análogo, assim se manifestou esta Corte de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO

POR DANO MATERIAL, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL E ESTÉTICO – ACIDENTE – OCORRÊNCIA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – APLICAÇÃO DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATROPELAMENTO DE CRIANÇA POR MAQUINÁRIO DE PROPRIEDADE DO ESTABELECIMENTO (SUPERMERCADO) – ESMAGAMENTO E AMPUTAÇÃO DE DEDO DO PÉ – NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO E CIRURGIA – RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS PELA EMPRESA CAUSADORA DO ACIDENTE - ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DANDO AMPLA QUITAÇÃO - PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 MAIS OS GASTOS MÉDICO HOSPITALARES E DELES DERIVADOS - PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL POSTERIOR – VIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DOS PAIS DA VÍTIMA CONFIGURADA – CREDIBILIDADE DA TESE DE PRESSÃO PARA ASSINATURA DO TERMO – ACORDO QUE NÃO REPARA OS DANOS CAUSADOS – REFORMA DA SENTENÇA – NECESSIDADE – IMPERIOSA CONDENAÇÃO AOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – UTILIZAÇÃO DE PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações de indenização por acidente ocorrido dentro de estabelecimento comercial, demonstrando-se a falha na prestação de serviços da empresa.

É inviável o decreto de improcedência da ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e por danos morais e estéticos, com base única em transação extrajudicial, dando quitação ampla e geral, mormente quanto o acordo não reflete de maneira justa os ressarcimentos necessários, eis que apenas foi paga a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e os gastos médicos, conforme os termos do acordo, quando a vítima sofreu dano moral relevante e estético permanente (amputação de dedo do pé), devendo-se, portanto, dar credibilidade à tese de que os Autores/Apelantes foram forçados a assinar o documento, sob pena de cessarem as assistências médicas em face da filha acidentada.

Incide a título de danos morais e estéticos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Sumula n. 362 do STJ).

Deve ser julgado improcedente o pedido concernente aos danos materiais e lucros cessantes quando não demonstrados que eles são devidos. (
RAC n.

0011800-11.2015.8.11.0004, 1ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, j. 14.07.20)

Logo,
o recibo fornecido pelos apelados deve ser interpretado restritivamente, significando apenas a quitação dos valores relativos
aos gastos com serviços médico-hospitalar,
sem obstar a propositura de ação para alcançar a integral reparação dos danos sofridos pelo apelante com o acidente.

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, de modo que deve ser afastada a ausência de condição da ação referente ao interesse de agir, e, por isso, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento, vez que ainda não é possível o julgamento imediato por esta Corte de Justiça, com permite o §3º do art. 1.013 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021